Tribunal: STJ
Processo: 0815774-02.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223533 - PA(2025/0353344-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: J A C L
ADVOGADO
: HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO - PA001643
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO INTERNO. HABEAS

PREVENTIVO.
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
CORPUS
INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou recurso ordinário
em
por inadimplemento de alimentos fixados liminarmente em ação de
habeas corpus
alimentos, no valor de um salário-mínimo mensal, referente ao período de
a
novembro/2023
janeiro/2024.
2. O impetrante alegou quitação parcial do débito, independência financeira da credora e
situação de vulnerabilidade do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos essenciais à
comprovação das alegações impede o conhecimento do
preventivo,
habeas corpus
considerando que a via estreita exige prova pré-constituída da ilegalidade e se o
adimplemento parcial é suficiente para afastar a prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A via do
exige prova documental inequívoca da ilegalidade ou ameaça
habeas corpus
concreta à liberdade de locomoção, o que não se verifica nos autos.
5. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a instrução deficiente
impede o conhecimento do
por ausência de prova pré-constituída, sendo incabível
writ
dilação probatória nesta via.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54645825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 16a29fc4-e0e1-4b13-8d16-b8c00f371c7e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 16a29fc4-e0e1-4b13-8d16-b8c00f371c7e

AgInt no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223533 - PA(2025/0353344-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: J A C L
ADVOGADO
: HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO - PA001643
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO INTERNO. HABEAS

PREVENTIVO.
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
CORPUS
INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou recurso ordinário
em
por inadimplemento de alimentos fixados liminarmente em ação de
habeas corpus
alimentos, no valor de um salário-mínimo mensal, referente ao período de
a
novembro/2023
janeiro/2024.
2. O impetrante alegou quitação parcial do débito, independência financeira da credora e
situação de vulnerabilidade do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos essenciais à
comprovação das alegações impede o conhecimento do
preventivo,
habeas corpus
considerando que a via estreita exige prova pré-constituída da ilegalidade e se o
adimplemento parcial é suficiente para afastar a prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A via do
exige prova documental inequívoca da ilegalidade ou ameaça
habeas corpus
concreta à liberdade de locomoção, o que não se verifica nos autos.
Documento eletrônico VDA54152515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:29
Código de Controle do Documento: dac13ed8-9801-4df9-95f8-38ec135235d1

5. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a instrução deficiente
impede o conhecimento do
por ausência de prova pré-constituída, sendo incabível
writ
dilação probatória nesta via.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por J A C L contra decisão
monocrática de minha relatoria, que apreciou recurso ordinário em habeas corpus
interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ assim ementado (fls. 121):

Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus
preventivo. Execução de alimentos. Ameaça de prisão
civil. Instrução deficiente. Ordem não conhecida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus preventivo impetrado em favor de
paciente em face da iminência de decretação de prisão
civil por inadimplemento de alimentos fixados
liminarmente em ação de alimentos, no valor de um
salário-mínimo mensal, referentes ao período de
a
O impetrante alega
novembro/2023
janeiro/2024.
ausência de intimação válida, quitação parcial do
débito, independência financeira da credora e situação
de vulnerabilidade do paciente.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de documentos essenciais à comprovação das
alegações impede o conhecimento do habeas corpus
preventivo, considerando que a via estreita exige
prova pré-constituída da ilegalidade.
III. Razões de decidir
3. A via do habeas corpus exige prova documental
inequívoca da ilegalidade ou ameaça concreta à
liberdade de locomoção, o que não se verifica nos
autos.
4. A impetração foi instruída apenas com documentos
pessoais, petições avulsas e cópia de inquérito policial,
sem comprovação de ausência de intimação, da
quitação do débito ou de hipossuficiência absoluta.
5. É pacífico o entendimento jurisprudencial no
sentido de que a instrução deficiente impede o
conhecimento do writ por ausência de prova pré-
Documento eletrônico VDA54152515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:29
Código de Controle do Documento: dac13ed8-9801-4df9-95f8-38ec135235d1

constituída, sendo incabível dilação probatória nesta
via.
IV. Dispositivo e tese
6. Ordem não conhecida.

A decisão agravada negou provimento ao recurso ordinário nos termos que
destaco abaixo (fls. 647):

Narra o acórdão recorrido (fl. 127):

Todavia, a presente impetração não se faz
acompanhar de prova pré-constituída idônea que
demonstre, de forma inequívoca, a ilegalidade ou a
iminente ameaça de . constrangimento ilegal
apontada
Não
foi
apresentada
qualquer
documentação hábil a demonstrar a suposta ausência
de intimação válida da decisão que fixou alimentos
provisórios, tampouco houve juntada de documentos
idôneos a comprovar a alegada impossibilidade
financeira absoluta do paciente ou sua , o que
impossibilita a condição de saúde debilitada
escorreita análise dos argumentos aventados no writ.
O impetrante limitou-se a juntar apenas documentos
pessoais do paciente, além de cópias de um inquérito
policial em que fora vítima de lesão corporal por sua
ex-companheira, e algumas petições (da defesa ou do
RMP) relativas à ação de cumprimento da sentença e
de reconhecimento da dissolução de união estável
(destaques no original).

O recorrente não se contrapôs eficazmente contra a
constatação do acórdão recorrido.

Aduz o agravante que é necessário "superar o formalismo da prova pré-
constituída".
Afirma que o devedor age de boa-fé por ter adimplido parcialmente.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada deixou de apresentar contrarrazões.
O Ministério Público apresentou parecer pelo não provimento do agravo
interno.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O STJ tem posicionamento firme pela impossibilidade de dilação
probatória em sede de
, como demonstra o julgado abaixo:
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54152515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:29
Código de Controle do Documento: dac13ed8-9801-4df9-95f8-38ec135235d1

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS PREVENTIVO. UTILIZAÇÃO DO WRIT
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO
DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DO
PACIENTE
ADIMPLIR
O
DÉBITO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. INCAPACIDADE FINANCIERA.
AFERIÇÃO NESTA VIA. VEDAÇÃO. PAGAMENTOS
PARCIAIS DO DÉBITO QUE NÃO TORNAM ILEGAL
O DECRETO PRISIONAL. PRECEDENTES.
1. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, na via
estreita do habeas corpus, que não admite dilação
probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser
comprovado
de
plano,
devendo
o
interessado
demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de
(HC n.
relator
documentos que o evidenciem
753.930/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
.
25/8/2022)
2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "o
descumprimento de acordo firmado entre alimentante e
alimentado, nos autos de ação de execução de alimentos,
pode ensejar o decreto de prisão, bem como o pagamento
parcial não produz o efeito de liberar o devedor do restante
do débito ou, tampouco, afastar o decreto prisional" (AgInt
no HC n.
relator Ministro Marco Buzzi,
825.081/PR,
Quarta Turma, DJe de
.
31/8/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no HC n.
relator Ministro Humberto
894.418/GO,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
)
4/9/2025.

Tampouco se pode sustentar que o pagamento parcial do débito alimentar
elide a possibilidade de se exigir o pagamento pelo rito da coerção pessoal, de acordo
com a firme jurisprudência do STJ (RHC n.
relatado pelo Ministro Raul
212.239/RJ,
Araújo e AgInt no RHC n.
relatado pelo Ministro Moura Ribeiro).
201.529/MG,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:29
Código de Controle do Documento: dac13ed8-9801-4df9-95f8-38ec135235d1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no RHC 223.533 / PA
Número Registro: 2025/0353344-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08133848820238140401 08157740220258140000 08158615920248140301 08779878220238140301
8133848820238140401
8157740220258140000
8158615920248140301
815861592024814030108779878220238140301 8779878220238140301
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J A C L
ADVOGADO
: HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO - PA001643
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J A C L
ADVOGADO : HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO - PA001643
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54618090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: 9a37e18f-7583-4d09-8274-58fc7f465296

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: 9a37e18f-7583-4d09-8274-58fc7f465296